Tribunal: TJMT
Processo: 1001924-61.2021.8.11.0050
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001924-61.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISAAC PEREIRA CORDEIRO - CPF: 044.014.579-19 (RECORRENTE), THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA - CPF: 001.367.881-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ISAAC PEREIRA CORDEIRO - CPF: 044.014.579-19 (RECORRIDO), THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA - CPF: 001.367.881-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001924-61.2021.8.11.0050

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis

Recorrente(s):

ISAAC PEREIRA CORDEIRO

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/04/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECURSO DO REQUERENTE
CONHECIDO E
PROVIDO PARA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E CORREÇÃO DO DANO MATERIAL – RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

A retenção indevida de cerca de 50% do salário enseja o dever de indenizar.

O quantum indenizatório fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais
) deve ser majorado, pois fixado em patamar ínfimo, divorciado dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Entendo como devido o valor de R$ 5.000,00 (CINCO mil reais).

Em relação ao dano material, deve ser acrescido o salário retido referente ao mês de novembro de 2021.

Recurso do Reclamante conhecido e provido.

Recurso do Reclamado conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recursos Inominados
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante o exposto, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil e julgo
PROCEDENTE
a pretensão veiculada na petição inicial para
CONDENAR
a instituição bancária a:

a) RESTITUIR
a quantia de R$ 12.906,82 (doze mil novecentos e seis reais e oitenta e dois centavos), a título de danos materiais, com o acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso (a partir de cada desconto) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

b) PAGAR
a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, a qual deverá ser acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença;

Ratifico a tutela de urgência de Id. 66685444.

Nas razões recursais, a parte Reclamada busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, alegando que os valores efetuados são devidos.

A parte Reclamante, por sua vez, sustenta a necessidade de majoração da condenação por dano moral.

Em sede de contrarrazões recursais ambas rebatem as pretensões recursais da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente registro que, conforme determinado na decisão do ID n°

115405987, ambos os recursos foram recebidos no efeito suspensivo, no que tange da devolução antecipada de valores.

Dessa forma, não há que se falar em astreintes, tendo em vista que a intimação pessoal do reclamado para cumprimento da obrigação ocorreu em 30/11/2021, ID n° 111312039 e o recebimento do recurso se deu em 25/11/2021, ID n° 111312031.

Pois bem. Passo a análise do mérito.

Conforme narrado na inicial,

o reclamante mantém vínculo com o Banco Bradesco por meio de duas contas distintas na mesma agência (2558-5).

Uma conta é corrente (0582331-5) e a outra é salário
(
583162-8.). Esta segunda conta não é acessada pelo autor, visto que foi criada apenas para recebimento de seus proventos, pagos pelo Município de Campo Novo do Parecis. O reclamante realizou portabilidade para recebimento dos proventos na Cooperativa Sicredi.

No entanto o banco passou a efetuar retenções indevidas no salário do autor, o que motivou o ingresso da presente demanda. Na inicial o autor narrou os seguintes descontos:

1) setembro de 2020: R$ 2.335,84 (dois mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos);

2) julho de 2021: R$ 2.642,22 (dois mil seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos);

3) agosto de 2021: R$ 2.642,89 (dois mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos);

No ID n° 111312006 informou a ocorrência de mais um desconto:

4) setembro de 2021: R$ 2.641,92 (dois mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos);

Assim, a liminar foi concedida em 29/09/2021, ID n° 111312007, nos seguintes termos:

Com tais considerações,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida efetue a devolução dos valores retidos da conta salário do requerente, referente aos meses de setembro de 2020, julho, agosto e setembro de 2021, bem como se abstenha de realizar novas retenções até o final da demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o banco não cumpriu a liminar e realizou desconto no mês posterior, conforme consta no ID n° 111312017, de 27/10/2021:

5) outubro de 2021: R$ 2.643,95 (dois mil seiscentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos)
;

Até o momento da prolação da sentença em 03/11/2021 haviam ocorrido cinco descontos, totalizando R$ 12.906,82 (doze mil novecentos e seis reais e oitenta e dois centavos).

O Banco Bradesco não demonstrou a legalidade dos descontos, visto que em sede de contestação sequer explicou a origem da dívida, juntando peça de bloqueio totalmente genérica, o que se repetiu em recurso.

Ao julgar o feito, o magistrado determinou a restituição dos valores retidos e fixou danos morais, confirmando a liminar concedida anteriormente.

O autor já havia requerido a intimação pessoal do Banco Bradesco para cumprimento da liminar, mas a medida ocorreu apenas em 25/11/2021. Ocorre que o Banco Bradesco realizou ainda mais desconto, informado em 26/11/2021, ID n° 111312033:

6) novembro de 2021: R$ 2.643,88 (dois mil seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos
);

Assim, o autor sofreu retenção em seus vencimentos de R$ 15.550,70 (quinze mil quinhentos e cinquenta reais e setenta centavos).

Ao receber o recurso, no ID n° 115405987, converti o feito em diligência para alguns esclarecimentos:

a)Que tipo de conta o autor tem com a instituição bancária;

b)Bem como, tragam aos autos prova documental do extrato da conta corrente (onde foram feitos os descontos), nos meses em que ocorreram os descontos efetuados pelo banco reclamado;

c)Assim, como ao banco reclamado, caberá ainda trazer aos autos o fundamento dos descontos que foram efetuados quando da transferência para a conta para onde ocorreu a portabilidade;

O Banco Bradesco manifestou-se no ID n° 121019963, alegando que as retenções estão fundamentadas na cláusula 5.2 do contrato de adesão. Juntou os contratos celebrados e extratos da conta do autor.

O reclamante manifestou-se no ID n°

121302988, impugnando as alegações da empresa e juntando documentação complementar.

Conforme cabalmente comprovado pelo consumidor, os contratos juntados se referem a dois empréstimos consignados, descontados em folha. O primeiro, n° 382898468, no valor mensal de R$ 686,78 e o segundo, n° 394532955, no valor mensal de R$ 678,52. O reclamante comprovou o pagamento de todas as parcelas dos dois empréstimos consignados até o mês de março de 2022, por meio dos holerites e ainda extrato do portal do servidor.

Em que pese os descontos nos extratos estarem descritos como “Mora de crédito pessoal”, o Banco não demonstrou se o autor possuí ainda algum outro empréstimo, além dos dois consignados. Assim, se o valor dos contratos apresentados são descontados mensalmente na folha de pagamento do autor, é ilegal a retenção de salários demonstrada nos autos.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que o recurso do autor merece acolhimento.

Cabe à parte Reclamada o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado em razão da hipossuficiência do Consumidor.

Portanto, os descontos efetuados na forma alegada são indevidos, e deve o Consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

E no caso dos autos, dispensa-se a comprovação da extensão do dano, pois o simples fato de ter o seu salário retido indevidamente para quitação de valores que desconhece, por si só, configura o ato ilícito.

Entendo que o
quantum
indenizatório no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fora fixado em valor ínfimo, divorciado dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo, portanto, ser majorado ao patamar de R$ 5.000,00 (CINCO mil reais), a fim de guardar relação aos critérios acima citados, bem como, por ser este o entendimento assentado por esta E. Turma Recursal Única em casos semelhantes, posto que o Reclamante sofreu retenção indevida em seu salário por seis meses,
registrando que o valor majorado foi exatamente o valor pedido em sede de recurso no que tange ao dano moral
.

Por fim, como demonstrado nos autos, os descontos somam de R$ 15.550,70 (quinze mil quinhentos e cinquenta reais e setenta centavos), devendo ser esse valor a título de danos materiais.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Recorrente BANCO BRADESCO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Recorrente ISAAC PEREIRA CORDEIRO para:

A)

Majorar a condenação fixada para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais inalterados os demais termos da sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

B)
Corrigir o dano material para R$ 15.550,70 (quinze mil quinhentos e cinquenta reais e setenta centavos), com o acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso (a partir de cada desconto) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

Condeno a Recorrente BANCO BRADESCO ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação imposta na sentença em 1o grau, que foi objeto do recurso, na forma do art. 55 da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022